Tribunal: TJDFT
Processo: 0008752-53.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008752-53.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCILON MARCAL, MARCO ANTONIO LOPES FONSECA, MARCO TULIO DA SILVA, MARGARETH DUARTE SOUZA FERREIRA, MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA, MARIA BEATRIZ SILVA CARVALHO, MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUSA, MARIA LUCIA DUARTE SOUZA, MARIA SONIA SANTOS OLIVEIRA, MIRIAM RODRIGUES SANTOS, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe, constata-se que foram distribuídos os seguintes precatórios expedidos no mesmo processo de origem da presente requisição (0114807-30.2001.8.07.0001 e 0014613-17.2004.8.07.0001): MARCILON MARCAL - PCT 0739522-26.2020.8.07.0000 MARCO ANTONIO LOPES FONSECA - PCT 0739520-56.2020.8.07.0000 MARCO TULIO DA SILVA - PCT 0739521-41.2020.8.07.0000 MARGARETH DUARTE SOUZA FERREIRA - PCT 0739517-04.2020.8.07.0000 MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA - PCT 0739511-94.2020.8.07.0000 MARIA BEATRIZ SILVA CARVALHO - PCT 0739513-64.2020.8.07.0000 MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUSA - PCT 0739515-34.2020.8.07.0000 MARIA LUCIA DUARTE SOUZA - PCT 0739518-86.2020.8.07.0000 MARIA SONIA SANTOS OLIVEIRA - PCT 0739519-71.2020.8.07.0000 MIRIAM RODRIGUES SANTOS - PCT 0739514-49.2020.8.07.0000 DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO - PCT 0739516-19.2020.8.07.0000 Há, portanto, a possibilidade desses novos precatórios terem sido expedidos equivocadamente em substituição a eventual retificadora deste precatório n. 0008752-53.2004.8.07.0000. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução, com urgência, para esclarecer se serão mantidos os precatórios distribuídos no ano de 2020 ou se eles serão cancelados e, em consequência, seria remetida requisição retificadora deste precatório n. 0008752-53.2004.8.07.0000. Com efeito, até ulterior deliberação do juízo da execução, SUSPENDO, por cautela, a tramitação dos precatórios acima relacionados. Traslada-se cópia desta decisão para os precatórios ora suspensos. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios